Tribunal: TJBA
Processo: 8042583-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042583-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VIVA IMOBILIARIA LTDA Advogado(s): GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VINCENDAS EM SUBSTITUIÇÃO À FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de origem, no qual a parte agravante buscava autorização para efetuar o pagamento das parcelas vincendas de acordo homologado judicialmente mediante depósito judicial, em substituição ao débito em conta bancária expressamente ajustado. Verificar, eis a questão, a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de autorizar a modificação da forma de pagamento estabelecida no acordo, diante da alegada cobrança de tarifas bancárias reputadas abusivas. A forma de pagamento por débito em conta corrente, observa-se, foi expressamente pactuada no acordo homologado, e a documentação apresentada apenas demonstra a existência de lançamentos tarifários, sem evidenciar ilegalidade manifesta ou risco concreto ao cumprimento da obrigação, sendo a controvérsia acerca da alegada abusividade das cobranças incompatível com a tutela de urgência e passível de apreciação no mérito, diante da ausência de perigo de dano imediato. A autorização para depósito judicial das parcelas de acordo homologado, em substituição à forma de pagamento expressamente pactuada, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando a controvérsia demanda instrução probatória e inexiste risco concreto e imediato de prejuízo irreparável. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Legislação e jurisprudência: Artigos 300 e 421 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8042583-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VIVA IMOBILIÁRIA LTDA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,